Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pesquisa patrimonial. sistema sniper. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema SNIPER.
III. Razões de decidir
3. O sistema SNIPER, instituído pelo CNJ, visa aprimorar a investigação patrimonial mediante cruzamento de dados de diversas bases, mas sua utilização pressupõe justificativa consistente quanto à eficácia da medida.
4. A base de dados do SNIPER não se mostra mais abrangente do que aquelas já consultadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujas diligências foram infrutíferas. 5. O interesse processual exige utilidade da providência pleiteada, não evidenciada no caso concreto, pois não foram apresentados elementos que indiquem possibilidade superior de êxito.
6. O princípio da cooperação (CPC, arts. 6o e 8o) não impõe ao Poder Judiciário a realização de diligências investigativas em substituição à iniciativa do credor, sendo ônus deste buscar bens penhoráveis por meios extrajudiciais disponíveis. 7. A utilização indiscriminada do SNIPER pode implicar quebra desnecessária de sigilo e exposição de relações comerciais legítimas, exigindo motivação robusta para sua autorização.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema SNIPER na execução exige demonstração concreta de sua utilidade em relação aos meios de pesquisa patrimonial já empregados, não sendo suficiente a alegação genérica de sua eficácia. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus da busca de bens do devedor.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 17, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0739235-87.2025.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, p. 04.12.2025. TJDFT, AGI, 0740531-47.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 09.12.2025.